Tribunal: TJDFT
Processo: 0734202-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista a decisão proferida em ID 250146774, dos autos sob referência, que suspendeu o feito em razão do provimento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e desconstituição do título, objeto do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator